Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A ausência de recolhimento das custas processuais complementares, exigidas para a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, configura vício de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. O § 1o do art. 485 do CPC limita a intimação pessoal às hipóteses de paralisação do processo por negligência superior a um ano ou de abandono da causa por mais de 30 dias, afastando sua exigência na hipótese de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido (inciso IV).
3. A falta de recolhimento das custas complementares não configura abandono processual (art. 485, III), mas insuficiência de pressuposto processual imprescindível à conversão em execução, cuja inobservância autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Os princípios da celeridade e da economia processual não afastam o dever da parte de cumprir os encargos que viabilizam o regular prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e desprovido.